Tribunal: STF
Processo: ARE 679677
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA LIMINARMENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM FUNDAMENTO NA URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto de decisão que defere antecipação de tutela, mediante liminar, com espeque na urgência do caso, considerada a ausência de juízo definitivo de constitucionalidade. Aplicação da Súmula 735/STF. 



    Agravo conhecido e não provido.